Tribunal: TJDFT
Processo: 0705845-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705845-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THATYANNA MYCHELLE GOMES DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0708988-33.2019.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o requerimento formulado pelo ora agravado para determinar a penhora de vinte por cento (20%) sobre a remuneração mensal bruta da agravante, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia, até a quitação do débito (id 180170041 dos autos originários). A agravante alega que a verba de natureza salarial é, em regra, impenhorável. Diz que o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil permite apenas a penhora de salário para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como das importâncias excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra geral e fixou o entendimento de que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Sustenta que Juízo de Primeiro Grau não aplicou corretamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois não houve uma análise concreta e pormenorizada da sua real situação financeira para mitigação da regra geral. Argumenta que o recebimento de salário maior que a média nacional não basta para a referida finalidade. Afirma que não recebe remuneração nem ao menos próxima do valor equivalente a cinquenta (50) salários-mínimos mensais e que a dívida não é de natureza alimentar. Defende que o custo de vida no Distrito Federal é alto. Destaca que não houve demonstração de que a penhora não afetaria a sua subsistência e dignidade. Ressalta que a decisão carece de razoabilidade e proporcionalidade. Frisa que trabalha para a Associação Nacional dos Membros das Carreiras da Advocacia-Geral da União (Anajur) e que não é servidora pública da Advocacia-Geral da União (AGU) conforme alegado pelo agravado. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata suspensão da penhora sobre o seu salário. Pede o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir o requerimento de penhora sobre o seu salário. Pede subsidiariamente que a penhora recaia apenas sobre a remuneração líquida. Preparo recolhido (id 55860310 e 55860311). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do recurso em análise demonstra que os mencionados requisitos estão presentes. O Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o requerimento formulado pelo ora agravado para determinar a penhora de vinte por cento (20%) sobre a remuneração mensal bruta da agravante, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia, até a quitação do débito (id 180170041 dos autos originários). Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente, de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O processo originário decorre do inadimplemento de cédula de crédito bancário firmada pelas partes no valor atualizado de R$ 165.768,59 (cento e sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos). Não consiste em dívida de natureza alimentar (id 32160119 dos autos originários). A penhora requerida não incide sobre importância excedente a cinquenta (50) salários-mínimos. A agravante trabalha na Associação Nacional dos Membros das Carreiras da Advocacia-Geral da União (Anajur) e recebe a remuneração mensal de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id 179316899). A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO DO INSS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. 3. Mesmo considerando a corrente jurisprudencial que entende que a regra de impenhorabilidade do inciso IV do art. 833, do CPC, pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família - a que este Julgador não adere -, não se verifica tal possibilidade no presente caso. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1781293, 07277064220238070000, Relator: Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 3.11.2023, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 24.11.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. DÉBITO DECORRENTE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE EMPRÉSTIMO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO INCLUSÃO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. 1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 3. A despeito da regra prevista no artigo 833, inciso IV, c/c o § 2° do Código de Processo Civil ter sido excepcionada pelo Superior Tribunal de Justiça para o pagamento de outras dívidas não alimentares, esta exceção somente deve ser aplicada quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a cinquenta salários-mínimos mensais e desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (cf. Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019; EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJe 16/10/2018), o que não se caracteriza no caso dos autos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1367050, 07131588020218070000, Relator: Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 25.8.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 3.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Vejam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC/1973, ART. 649, IV; CPC/2015, ART. 833, IV). POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 3/10/2018, DJe de 27/2/2019). 2. No caso, a recorrente recebe, a título de aposentadoria, o valor bruto de R$ 4.790,20, de forma que não é possível a penhora de 20% dos referidos proventos sem o comprometimento de sua subsistência digna, sob pena de subverter a premissa basilar insculpida no referido precedente - excepcionalidade da relativização da impenhorabilidade - e a própria mens legis do instituto, em regra. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, com o fim de impossibilitar a penhora dos proventos de aposentadoria percebidos pela recorrente. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.751.991/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4.9.2023, DJe de 8.9.2023.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PENHORA EM CONTA DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, não tendo a dívida caráter alimentar nem possuindo a executada renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, é inadmissível a penhora da conta de aposentadoria. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e dar provimento ao recurso especial. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.884.649/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21.8.2023, DJe de 25.8.2023.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO PARA A SATISFAÇÃO DE CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIFERENTE DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. OCORRÊNCIA. PENHORABILIDADE DE PARTE DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento pacificado pela Corte Especial do STJ, "as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias" (REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe de 26/08/2020). 2. No caso, o Tribunal de origem, a luz do conjunto fático-probatório, afastou a constrição sobre proventos de aposentadoria, com fundamento na impenhorabilidade de verba salarial para o pagamento de honorários advocatícios e em observância do mínimo necessário para a existência digna do executado. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.900.267/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19.6.2023, DJe de 23.6.2023.) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF, firmou o entendimento de ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar. O julgado em referência salientou que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando: 1) restarem inviabilizados outros meios de garantir a quitação do débito; e 2) for garantida a dignidade do devedor e de sua família. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.230 do Superior Tribunal de Justiça). A questão submetida a julgamento é a seguinte: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor. O agravado justifica seu requerimento de penhora de percentual dos rendimentos da agravante ao argumento de que esta é servidora da Advocacia Geral da União e recebe remuneração mensal de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O agravado não apresentou documento no processo originário que corrobore sua pretensão, principalmente porque a simples análise da declaração do imposto de renda da agravante não permite a conclusão de que a dignidade da devedora e de seu núcleo familiar estão garantidas. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de penhora de percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, demanda a análise da existência e natureza de outros compromissos assumidos pelo devedor, como, por exemplo, despesas com tratamento de saúde seu ou de um familiar ou débitos fiscais, o que não restou demonstrado. O caso em análise não se amolda àquelas situações excepcionais consideradas pela jurisprudência que autorizam a mitigação da impenhorabilidade dos proventos aferidos pelo devedor, principalmente em razão da ausência de provas, por parte do exequente, de que a penhora parcial do salário da executada não comprometerá a sua subsistência digna. O perigo da demora também está configurado. As importâncias constritas têm natureza alimentar e são presumivelmente necessárias à subsistência da agravante. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator